Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA ANALISADA NO PROCESSO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial ante a falta de interesse de agir.
2. Narra o autor que ajuizou cumprimento de sentença contra o DF, na qual não houve fixação de honorários de sucumbência; que apelou, mas que seu recurso não foi conhecido.
3. Dispõe o § 18 do art. 85 do CPC que "caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança".
4. Entretanto, o autor questionou a omissão quando interpôs apelação contra a sentença que extinguiu a execução. O acórdão não conheceu do recurso por haver ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais estavam dissociadas dos argumentos que fundamentaram a sentença recorrida.
5. Naquele acórdão foi afirmado que “os honorários advocatícios devidos ao patrono do exequente, relativos ao cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, já foram devidamente fixados quando houve o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Distrito Federal” (ID 40136681 - Pág. 136).
6. O acórdão esclareceu ainda que “os honorários foram fixados em “10% (dez por cento) da diferença do valor apresentado pelo executado e da quantia pela parte exequente apresentada, sendo que metade do percentual é devida pela parte exequente/impugnada em razão da sucumbência recíproca reconhecida e, por consequência lógica, a outra metade é devida pela parte executada em favor do patrono da exequente” (ID 0136681 - Pág. 136).
7. Dessa forma, não cabe fixação de honorários de sucumbência em processo autônomo quando o tema foi analisado no processo principal, não sendo o caso de aplicação do § 18 do art. 85 do CPC.
8. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.